Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID 63546985, conforme esclarecido anteriormente, foi determinada a suspensão da CNH e após, a suspensão do processo, não havendo fundamento o pedido para liberação da CNH. Retornem os autos para suspensão conforme repetitivo nos termos do Tema 1137. Brasília, 3 de setembro de 2024 15:25:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador